Tribunal: TJPA
Processo: 0138370-62.2015.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0138370-62.2015.8.14.0035

APELANTE: YASMIN DE VASCONCELOS CANTO

APELADO: MARCO FERREIRA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C /C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. PERÍODO DE UNIÃO ESTAVEL. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O ALEGADO. CONTROVERSIA EM SEUS ARGUMENTOS QUANTO AO PERÍODO DE DURAÇÃO. TENTATIVA DE INOVAR NA ESFERA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS NÃO COMPROVAM O ALEGADO. DEVEM SER PARTILHADOS APENAS OS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTANCIA DA UNIÃO ESTAVEL. ART.1.660 DO CC. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Em sua peça vestibular a Autora afirma que a união estável que ali pretendia ver reconhecida teria durado por cerca de dois anos, entretanto em seu recurso pretende que seja reconhecida a união estável no período de cinco anos, o que não pode ser aceito.

II - A própria apelante foi controversa em tudo o que afirmou, não sabendo ao certo nem o período em que teria durado a união quando questionada em seu depoimento pessoal.

III - O depoimento das testemunhas também não trouxe subsídios para que se pudesse fielmente determinar o período, tendo a sentença tomado como base o depoimento pessoal do autor, não havendo qualquer outra prova robusta que possa ensejar a modificação do que fora decidido.

IV - Analisando-se os documentos arrolados juntos com a inicial, tem-se apenas e tão somente alguns recibos de compra de material de construção, o que não gera certeza de que a Apelante realizou a construção do imóvel, conforme aduz.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0138370-62.2015.8.14.0035

APELANTE: YASMIN DE VASCONCELOS CANTO

ADVOGADO: MARIA AUGUSTA COHEN DE SOUSA

APELADO: MARCO FERREIRA LEITE

ADVOGADO: AUCIMARIO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
YASMIN DE VASCONCELOS CANTO
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C /C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS proposta em face de
MARCO FERREIRA LEITE.

Em sua peça vestibular a Autora narrou que viveu em união estável com o Requerido por cerca de dois anos, tendo constituído patrimônio comum neste período.

Pleiteou o reconhecimento e a dissolução da união estável, bem como a concessão de alimentos em seu favor no valor de R$3.000,00 (três mil reais), assim como a partilha dos bens adquiridos na constância da relação.

Acostou documentos.

O feito foi contestado e devidamente processado.

Ao prolatar sentença, o Juízo de Piso julgou parcialmente procedente, para reconhecer e declarar dissolvida a união estável, tendo partilhado os seguintes bens: freezers, expositor, 20 metros de prateleira e o balcão de caixa; B - central de ar de 9000 btu's e 01 jogo de jantar.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação tentando a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o período de cinco anos de união estável e não apenas nove meses, o que refletiria diretamente nos bens que guarnecem o patrimônio construído pelo casal.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0138370-62.2015.8.14.0035

APELANTE: YASMIN DE VASCONCELOS CANTO

ADVOGADO: MARIA AUGUSTA COHEN DE SOUSA

APELADO: MARCO FERREIRA LEITE

ADVOGADO: AUCIMARIO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
YASMIN DE VASCONCELOS CANTO
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C /C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS proposta em face de
MARCO FERREIRA LEITE.

O código Civil estabelece em seu art.1.723 que
é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

A questão trazida à apreciação desta Turma julgadora gira em torno do tempo de início e dissolução da união estável que já fora reconhecida e não controvertida por nenhuma das partes.

Ocorre que há na peça recursal verdadeira inovação por parte da Apelante, o que não pode ocorrer a seara processual.

Digo isto porque em sua peça vestibular a Autora afirma que a união estável que ali pretendia ver reconhecida teria durado por cerca de dois anos, entretanto em seu recurso pretende que seja reconhecida a união estável no período de cinco anos.

Analisando tudo o que fora produzido como prova ao longo da marcha processual, verifico que a própria apelante foi controversa em tudo o que afirmou, não sabendo ao certo nem o período em que teria durado a união quando questionada em seu depoimento pessoal.

O depoimento das testemunhas também não trouxe subsídios para que se pudesse fielmente determinar o período, tendo a sentença tomado como base o depoimento pessoal do autor, o que não vejo qualquer outra prova robusta que possa ensejar a modificação do que fora decidido.

Analisando-se os documentos arrolados juntos com a inicial, tem-se apenas e tão somente alguns recibos de compra de material de construção, o que não gera certeza de que a Apelante realizou a construção do imóvel, conforme aduz.

Assim, no tocante a partilha do imóvel,
ressalto que por força do art.1.660 do Código Civil, integram a partilha os seguintes bens,
in verbis:

Art. 1.
660. Entram na comunhão:

I
- os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II
- os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III
- os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V
- os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. (grifei)

Considerando-se que os demais bens arrolados não foram comprovadamente adquiridos no período da união estável, não há o que ser modificado na sentença em análise.

Ante o exposto, CONHEÇO em parte do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024